Tribunal: TJMT
Processo: 1041791-49.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041791-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO ANTECIPADA. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários em R$ 15.000,00, em razão de serviços prestados no âmbito de contrato rescindido unilateralmente pelo cliente antes do êxito, com insurgência do autor quanto ao critério percentual e do réu quanto à nulidade, inadequação da via eleita e excesso do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidades processuais; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários mesmo diante de contrato escrito com cláusula de êxito; (
iii
) determinar se há lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada; (
iv
) aferir o critério e o valor adequado dos honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia é eminentemente jurídica e as provas pretendidas são impertinentes.

Rejeita-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita, pois a sentença se limita ao pedido de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado após rescisão contratual.

Reconhece-se que eventuais omissões na fundamentação podem ser supridas em grau recursal, à luz do efeito devolutivo amplo da apelação.

Determina-se a correção do valor da causa, que deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo vedada a atribuição irrisória dissociada do conteúdo patrimonial da demanda.

Afirma-se que a existência de contrato escrito não afasta o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral antes da implementação da condição de êxito.

Identifica-se lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, pois a cláusula que prevê perecimento do direito não disciplina adequadamente a contraprestação pelos serviços já prestados.

Aplica-se o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia para fixação judicial de honorários, evitando enriquecimento sem causa e assegurando remuneração proporcional ao trabalho realizado.

Considera-se ineficaz a quitação genérica apresentada, por não especificar valores, processos ou alcance das verbas discutidas.

Reduz-se o valor arbitrado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente prestado, a ausência de êxito final e o contexto contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível mesmo na existência de contrato escrito quando a rescisão unilateral gera lacuna quanto à remuneração dos serviços prestados. 2. Cláusula contratual que prevê perecimento do direito sem disciplinar a remuneração na rescisão antecipada configura ausência de estipulação apta a justificar o arbitramento judicial. 3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, sendo vedada sua fixação irrisória. 4. A fixação do quantum honorário deve observar proporcionalidade, razoabilidade e o trabalho efetivamente realizado, ainda que ausente êxito final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 10, 77, I, 141, 292, §3º, 355, I, 370, 371, 489, §1º, IV e VI, 492 e 1.013; EOAB, art. 22, §2º; CC,
arts
. 129, 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1005293-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1041791-49.2025.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1041791-49.2025.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com
atualização monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento desta ação e juros de mora pela Taxa Selic (que engloba juros e correção, vedada a cumulação) a partir da citação, observando-se, no que couber, as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto à taxa legal de juros, se aplicável ao período de liquidação.

Por consequência
, condeno
u
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação

(ID
360948395
).

Em suas razões recursais,
o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
a
ssevera que a sentença deixou de aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB c/c art. 85, § 2º, do CPC, que estabelecem percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Destaca a complexidade dos serviços prestados, que vão além das peças processuais, incluindo gestão administrativa, relatórios, sistema interno do
banco, etc.

Aponta que o valor atualizado da causa é de R$ 309.280,54, devendo os honorários
guardar
proporcionalidade.

Alega que o banco obteve vantagens fiscais e redução de custos com a terceirização, mesmo sem recuperação do crédito

(ID 358777447).

Por sua vez,
o réu BANCO BRADESCO S.A. aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória em controvérsia complexa envolvendo regime remuneratório contratual, termos de quitação e cláusula de rescisão (
arts
. 355, I, 370, 371, 10 e 489, §1º, IV e VI, do CPC).

Sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1º, IV e VI, CPC).

Defende que a decisão é extra/ultra petita, por arbitrar honorários afastando contrato válido sem pedido revisional, invadindo os limites objetivos da lide (
arts
. 141 e 492 do CPC).

Afirma a inadequação do valor da causa, pois não reflete o conteúdo patrimonial em discussão, devendo ser corrigido nos termos do art. 292, §3º, CPC.

Enfatiza ser indevida isenção/dispensa de custas, por inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC a ações de arbitramento (natureza declaratória), que se destinam apenas a ações de cobrança e execuções.

Destaca a inadequação da via eleita, em razão da existência de contrato escrito com regime remuneratório completo afasta o arbitramento do art. 22, §2º, do EOAB, que pressupõe “falta de estipulação ou acordo”.

Diz que a Cláusula 6 prevê cinco momentos de pagamento (adiantamento, garantia, recuperação final, sucumbência e irrecuperabilidade), sendo híbrido/misto, não exclusivamente de êxito.

Assevera que os termos de quitação anuais (cláusula 6.22 do contrato) com renúncia expressa a qualquer reclamação futura, não foram adequadamente valorados.

Argumenta que não houve recuperação de crédito na ação executiva, logo, não se implementou a condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito.

Alega a ausência de fundamentação específica para o valor fixado. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 358777441).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
360948409

e

ID
360948412
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco alega cerceamento de defesa porque o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir o depoimento pessoal do representante do escritório autor.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O banco pretendia ouvir o representante do autor para “esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos” e “onde estaria a citada falta de boa-fé contratual”.

Ocorre que não há controvérsiasobre a existência e vigência do contrato por 30 anos; nem sobre a rescisão unilateral em 19/11/2020; tampouco, sobre a ausência de previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada.

A questão éeminentemente jurídica, isto é, saber se, rescindido o contrato de êxito antes da conclusão, o advogado tem direito a arbitramento de honorários.

Logo, o depoimento pessoal pretendido eraimpertinenteeprotelatório, pois não se destinava a esclarecer fatos controvertidos, mas a questionar a legitimidade do próprio direito de ação.

Portanto,não houve cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é “extra petita” porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é arescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é dearbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2º do EOAB.

Com efeito, o banco confunde anatureza da ação(arbitramento) comação de cobrançade honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA)

Eminentes Pares:

O banco apelante sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1º, IV e VI, CPC).

Pois bem.

Embora a sentença tenha enfrentado os pontos centrais da controvérsia, constata-se que algumas questões relevantes suscitadas na contestação não foram devidamente apreciadas, notadamente aquelas relativas à natureza e aos efeitos das quitações anuais com renúncia expressa, à cláusula de condição suspensiva para pagamento da denominada “Recuperação Final”, à alegada ausência de recuperação de crédito durante o período de patrocínio, ao alcance da cláusula 17.6, que trata da rescisão contratual e do pagamento das etapas concluídas, bem como ao lapso temporal efetivamente não quitado, correspondente ao ano de 2020.

Todavia, tais omissões não configuram vício apto a ensejar a nulidade da sentença, porquanto passíveis de suprimento nesta instância revisora, à luz do efeito devolutivo amplo da apelação, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento parcial do recurso, tão somente para suprir as lacunas identificadas, com o exame das matérias acima delineadas no mérito recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3º do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2º do EOAB e art. 85, §2º do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (
R$ 309.280,54
).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo,
complexidade, etc.
), é certo que o autorindicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa
R$ 309.280,54

revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5º do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal,determino a correção do valor da causa para R$
30.928,05

(dez por cento de
R$
309.280,54
), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$
30.928,05
,
com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares

A controvérsia central reside em definir se, havendo contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por etapas e condicionada ao êxito, rescindido unilateralmente pelo cliente antes do término das ações patrocinadas, é cabível o arbitramento judicial de honorários e, em caso positivo, qual o critério e quantum adequados.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de “adiantamentos” por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.

Por sua vez, a cláusula 17.6 dispôs que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância eventualmente devida pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer remuneração relativa aos serviços não concluídos.

O banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma, além de afirmar a validade e plena eficácia da cláusula 17.6.

Por outro lado, o escritório defende que o contrato era essencialmente de êxito, que os adiantamentos possuíam caráter meramente acessório e eram abatidos da remuneração final, e que a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não regula de forma adequada a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, revelando-se omissa quanto à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

Nesse sentido, destaca-se que, com a revogação unilateral do mandato, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, renunciando às condições originalmente pactuadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito.

Durante a vigência do contrato, as regras contratuais eram plenamente válidas e aplicáveis. Contudo, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração.

A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Admitir sua aplicação irrestrita implicaria chancelar enriquecimento sem causa do contratante, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria. Soma-se a isso o direito constitucional do advogado à justa remuneração pelo trabalho prestado, como expressão da valorização do trabalho humano e do livre exercício profissional.

Diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.

Não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, pois não se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.

O arbitramento judicial de honorários constitui providência expressamente prevista em lei para suprir a ausência de estipulação e evitar enriquecimento sem causa, sem violação à autonomia privada, à liberdade contratual ou à presunção de paridade entre as partes.

No tocante ao
s
termo
s
de quitação apresentado
s
pelo banco, verifica-se que se
trata
m
de documento
s
genérico
s
, firmado
s
anterior
mente
à rescisão contratual ocorrida em novembro do ano
2020
.

Com efeito, o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.

À luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.

Superadas essas questões, passa-se à análise do “quantum” arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, referente aos processos de nº.
0000107-85.2016.8.04.6601

e
0610780-71.2014.8.04.0001
.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo da contratação. O trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também outras diligências extrajudiciais indispensáveis à condução dos feitos.

Embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e os benefícios diretos e indiretos auferidos pelo banco com o ajuizamento e acompanhamento das demandas.

Assim, quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$
15.000,00
) deve ser
reduzido para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a fim de
atende
r
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho prestado sem configurar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados
. E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo apresentado pelo
Banco Bradesco S.A.
,
para

determinar a correção do valor da causa para
R$ 30.928,05
e reduzir os honorários advocatícios fixados para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026